Tribunal: TJSP
Processo: 1019039-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo da autora. Capitalização permitida após MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem a limitação de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo. Tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Improcedência. Apelo da autora. Capitalização permitida após MP 1963-17/2000. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem a limitação de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo. Tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da tarifa de avaliação de bem. Seguro. Ausência de abusividade no caso em questão. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019039-62.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLI
IANGUAS DO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 45344
Apelação Cível No: 1019039-62.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Marli Ianguas do Amaral
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Revisional.
Contrato
bancário.
Sentença.
Improcedência. Apelo da autora. Capitalização
permitida
após
MP
1963-17/2000.
Juros
remuneratórios. Juros que não sofrem a limitação
de 12% ao ano. Incidência de recurso repetitivo.
Tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro.
Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do
CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp
1.639.320/SP - Tema 972). Cobrança permitida da
tarifa de avaliação de bem. Seguro. Ausência de
abusividade no caso em questão. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
ajuizada por Marli Ianquas do Amaral contra Bv Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento. O d.Juiz de Primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos, o que motivou o apelo da autora
[fls. 111/120]. Pugna pelo provimento de seu recurso para limitar os
juros remuneratórios a 12% ao ano, cobrados de forma linear,
afastada a capitalização mensal, além de afastar os encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativos, incidentes em seu contrato de financiamento [fls.
122/129]. Recurso processado, vieram as contrarrazões [fls.
132/139].
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário
julgada improcedente.
Frente a essa conclusão judicial, apelou a autora.
Sem razão, contudo.
O contrato foi celebrado em 09/01/2018 com os
seguintes encargos administrativos: tarifa de cadastro R$ 659,00;
tarifa de avaliação do bem R$ 435,00; Registro de contrato R$
120,00; Seguro Prestamista R$ 979.00; Cap Parcela Premiável R$
191,10.
Analisam-se os encargos:
Com relação aos juros remuneratórios, não se aplica
o limite da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme
precedentes do STJ (REsp 551.871, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25.02.2004 e AGREsp 595.136, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ de 19.04.2004). E mais: o STJ, ao julgar, em 22 de
outubro de 2008, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS, relatado pela
Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu, no incidente de recurso
repetitivo, a 'Orientação 1' com a seguinte conclusão: “a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto
22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.
Pode o banco, com todas as letras, cobrar acima dos
juros legais, por estar isso admitido também no âmbito do incidente
do recurso repetitivo.
No tocante à capitalização, a questão está resolvida,
conforme o entendimento cristalizado em súmulas de jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Corte Superior:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” e;
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É o caso dos autos, a taxa de juros mensal supera o
duodécuplo da taxa de juros anual.
Em relação à tarifa de cadastro, o c. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula 566
Súmula
566-STJ:
“Nos
contratos
bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007,
em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Sendo assim, lícita a cobrança de tarifa de cadastro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos moldes da referida Súmula.
Com
relação
às
demais
tarifas
e
encargos
administrativos, há que se ater às decisões proferidas no âmbito dos
recurso repetitivos temas 958 e 972.
Sobre o tema relativo à cobrança de tarifas bancárias
referentes a serviços de terceiros, comissão do correspondente
bancário, registro de contrato e avaliação do bem, o c. Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 958), fixou
as seguintes teses:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.” [cf. STJ, REsp 1.578.553 / SP, (Tema 958), Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, d.j. 28.11.2018].
Já em relação à cobrança de despesas com o registro
do pré-gravame e à cobrança de seguro pela instituição financeira, as
seguintes teses foram fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sede de recurso repetitivo (Tema 972):
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” [STJ, REsp 1.639.320/SP
(Tema 972), Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018].
No caso em discussão, válida a tarifa de avaliação do
bem e registro de contrato, nos termos do que foi decidido em
Recurso Repetitivo. Ademais, o contrato traz de forma clara a
cobrança, os valores e a que corresponde cada encargo, de modo que
não há que se falar em abusividade.
No que tange ao seguro de proteção financeira, no
caso em testilha, não há qualquer indício de que a parte tenha sido
compelida à contratação, tendo sido facultada a contratação ou não do
seguro de proteção financeira. Assim, na falta de prova de que o
seguro foi imposto ao consumidor, compreende-se que a adesão à
proposta se deu de forma voluntária, o que afasta a abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Optando pela contratação do serviço, não pode o
consumidor requerer, depois, a devolução dos valores pagos até
então, eis que no período, se ocorresse algum evento danoso coberto,
haveria o pagamento da respectiva indenização. Ou seja, nesse
período, o seguro estava vigente por opção do próprio consumidor.
No mais, os valores relativos ao seguro constam
expressamente dos contratos celebrados entre as partes, não havendo
nenhum indício de obrigatoriedade de contratação.
O seguro não se caracteriza como tarifa e decorre da
livre celebração do contrato, não havendo qualquer abusividade na
sua contratação, de sorte que incabível sua repetição.
O mesmo entendimento aplica-se ao título de
capitalização.
Os serviços adicionais estavam discriminados e
foram livremente aceitos pelo autor, impossível, nesse sentido,
modificar o contrato firmado entre as partes.
Sucumbente, o autora responderá pelo pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao causídico
do réu, esses fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade deferida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica